Tribunal: STF
Processo: ARE 1579382
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA JUSTIFICADA POR FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar a discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, não havendo descumprimento do Tema 280 da Repercussão Geral e (c) incidem ao caso as Súmula 279 e 283/STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. Razões de decidir



    4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. No presente caso, havia investigação anterior relacionada ao tráfico de drogas conduzida pela Polícia Federal há vários meses, tendo como alvo o imóvel onde foi realizada a diligência. Nesse período, foram efetuadas diversas diligências e campanas de acompanhamento, conforme resumido nos depoimentos colhidos na lavratura do auto de prisão em flagrante, indicando a possibilidade concreta da prática do delito de tráfico no local e, portanto, legitimando o ingresso no imóvel e a subsequente autuação em flagrante. Ressalte-se, ainda, que além das movimentações suspeitas observadas durante a vigilância, dias antes do flagrante os policiais federais verificaram que dois veículos saíram do imóvel investigado em direção a Porto Alegre, sendo encontrado, no interior de um deles, material compatível com embalagem e acondicionamento de drogas, evidenciando motivos concretos e justificáveis para o ingresso no local. Foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína por meio da investigação policial.



    6. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 da Repercussão Geral para fins de validade da prova.



    7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XI; 93, IX; 102, III, “a”, e §3º. CPP, arts. 157, 386. CPC, art. 1.035, §2º. RISTF, art. 21, §1º. Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, I.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.